Tribunal: TJDFT
Processo: 0007292-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Embargos de terceiro. Sequestro de valores de pessoa jurídica. Origem do bem. Prejuízos para a continuidade da empresa. Mitigação.
1 - O sequestro de que trata o DL 3.240/41, para garantir o ressarcimento de danos causados ao erário, independe da origem do bem, se lícita ou ilícita.
2 – A Constituição da República (art. 170, II) estabelece como princípio da atividade econômica a função social da propriedade que não se limita ao direito de propriedade, mas também na necessidade de se manter a atividade econômica em si, devido a sua relevância no cenário nacional, para a coletividade de pessoas que dela dependem direta e indiretamente.
3 - Constrição judicial passível de inviabilizar a compra de insumos, pagamento dos empregados da empresa e satisfação de obrigações, dificultando a continuidade das atividades empresariais, deve ser mitigada, de forma a evitar que a empresa fique impossibilitada de cumprir suas obrigações, civis, fiscais e trabalhistas.
5 - Apelação provida.